Tribunal: TJES
Processo: 0012312-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012312-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LUCIO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FILIAÇÃO COMPULSÓRIA DE MILITAR. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. Na espécie, o militar, que passou para a inatividade, declinou afirmação de pobreza, a qual se afigura coerente com os contracheques apresentados por ocasião da propositura, lado outro, a parte adversa não foi capaz de infirmar a hipossuficiência.

II - As normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação.

III - De consequência, reconhece-se terem sido indevidamente exigidas do autor contribuições pecuniárias após a inequívoca demonstração de vontade de desfiliar-se e a correspondente cientificação da pessoa jurídica.

IV – A inexistência de debate acerca da base de cálculo ou insuficiência do pagamento em primeiro grau, em virtude da negativa completa de percepção deste numerário na exordial impedem o acolhimento da pretensão recursal do militar. Modificar a cognição impugnada violaria, de uma só maneira, os princípios da adstrição do pedido, da ampla defesa e do contraditório, além de consubstanciar supressão de instância.

V – Apelações conhecidas e desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0012312-10.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

APELADO/APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA LUCIO

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de duas apelações cíveis interpostas no bojo de ação ajuizada por Paulo Henrique de Almeida Filho em face de CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS em razão da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito cujo
decisum
julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a pessoa jurídica apelante a (I) excluir o autor dos seus quadros associativos a partir de 27.12.2010; (II) abster-se de promover descontos atinentes a mensalidades/contribuições; bem como (III) restituir ao autor as parcelas eventualmente pagas após dezembro de 2010.

O militar apresentou recurso para vindicar, em suma, o recebimento do pecúlio-resgate calculado sobre o valor do seu subsídio.

Contrarrazões no id. 6840184 pelo desprovimento do recurso.

Também irresignada, a Caixa Beneficente repisa a impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor do recorrido, haja vista serem elevados seus rendimentos, além de apontar ser mantida pela contribuição compulsória dos militares, cuja cobrança possui base legal e constitucional, além de prescrição quinquenal quanto o pedido de restituição.

Paulo Henrique de Almeida Filho apresentou contrarrazões no id. 7454497 e vindicou o não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinarei os recurso em conjunto iniciando pelo da Caixa Beneficente.

A referida agremiação apelante foi criada pela Lei n° 1.101/1917, e regulamentada pelo Decreto nº 2.978/1968, tendo a Lei nº 2.701/1972 estabelecido em seus artigos 101 e 102 a obrigatoriedade do desconto em folha da contribuição.

A sentença acolheu a pretensão autoral de exclusão do cadastro de associados, bem como de abstenção de realização de descontos. Condenou, ainda, a pessoa jurídica ora apelante à devolução de todos os valores descontados durante o período de filiação compulsória, a contar do requerimento administrativo.

Em sede de apelação a Caixa Beneficente impugna à gratuidade de justiça deferida em favor do militar, haja vista serem elevados seus rendimentos, além de apontar ser mantida pela contribuição compulsória dos militares, cuja cobrança possui base legal e constitucional.

Em meu sentir, não prospera o recurso, devendo ser ratificada
in totum
a sentença objurgada.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, o militar, que passou para a inatividade, declinou afirmação de pobreza (fl. 30), a qual se afigura coerente com os contracheques apresentados por ocasião da propositura datados de 2018 e aqueles primeiros constantes no Portal da Transparência (ano de 2020).

A alegação inclusa em apelo que aponto a percepção de mais de 4 salários-mínimos líquidos pelo militar, por si só, não é capaz de infirmar sua declaração de hipossuficiência.

Certo é que aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto cuja aplicação em favor do recorrido deve remanescer.

No tocante ao cerne meritório da demanda, destaco que, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, restou estabelecido como direito fundamental, em seu art. 5º, XX, que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

Noutro giro, o Decreto Estadual nº 2.978/1968 prevê uma associação compulsória dos policiais militares à Caixa Beneficente, o que se mostra claramente incompatível com o referido direito constitucional fundamental.

É assente a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo neste sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AUTARQUIA ESTADUAL – COMPETÊNCIA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – CAUSA DE PEDIR – LIMITES DA DEMANDA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA – DECISÃO MANTIDA. [...] 6.
Fere a Constituição Federal e o Princípio da Liberdade Associativa, norma estadual que obriga militares a permanecerem compulsoriamente filiados e contribuírem ao regime de previdência e custeio estabelecido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Espírito Santo
. 7. Recurso ao qual nega-se provimento.”(TJES, Classe: Apelação, 8140034656, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA- LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INÉPCIA DE INICIAL-AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR- JULGAMENTO EXTRAPETITA - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS - PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
3) Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, restou estabelecido como direito fundamental, em seu art. 5º, XX, que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Desta forma, salta aos olhos a contradição legislativa entre o novo texto constitucional e aquele estabelecido no referido Decreto Estadual, o qual previu a associação compulsória dos militares que ingressassem perante à corporação, havendo, deste modo, um desconto em seus rendimentos para a manutenção da Caixa Beneficente de Assistência aos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo.
4) Recurso conhecido e improvido.”(TJES, Classe: Agravo ReeNec, 24120045026, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2016, Data da Publicação no Diário: 06/04/2016)

Os precedentes quanto ao tema reconhecem que “
as normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante
não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 45110021651, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

Juízo este que prescinde de instauração de incidente de inconstitucionalidade e manifestação do Plenário, por ser anterior à CF/1988 o diploma normativo questionado (nesse sentido: STF, Rcl-AgR nº 18931 e AgRg nº 851849).

A fixação de tal premissa,
in casu
, tem por consequência o reconhecimento de terem sido indevidamente exigidas do autor contribuições pecuniárias após a inequívoca demonstração de vontade de desfiliar-se e a correspondente cientificação da pessoa jurídica recorrente, o que, no caso concreto, se deu com a comunicação datada de dezembro de 2010, conforme fl. 38.

Portanto, tal como exposto acima, parece-me muito clara a imperiosa necessidade de manutenção da sentença, figurando as razões de apelação como temas há muito rechaçados por esta Corte, que reiteradamente cuida de negar provimento aos seus recursos manejados sob estes repetitivos argumentos.

No que concerne ao apelo do militar não há como acolher seus fundamentos.

Isto porque a petição inicial pugnou pelo pagamento do pecúlio resgate (e não sua complementação), contudo, a sentença não acolheu sua pretensão em razão do pagamento administrativo realizado
antes
mesmo da propositura da ação.

Veja-se que não houve debate acerca da base de cálculo ou insuficiência do pagamento realizado em primeiro grau, em virtude da negativa completa de percepção deste numerário na exordial.

Modificar a cognição impugnada violaria, de uma só maneira, os princípios da adstrição do pedido, da ampla defesa e do contraditório, além de consubstanciar supressão de instância.

Assim, dispenso maiores delongas para, baseado na jurisprudência já pacífica desta Corte,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.